Tribunal: STF
Processo: HC 70899
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-03-22
Data de publicação: 1994-03-22

Ementa:
E  M E  N T  A: Sentença  condenatória: fixação da pena
pelo  metodo  trifasico:  consideração  como  agravantes,  não  só da
reincidencia,  que o e,  mas também dos  antecedentes do réu, que são
critério  para a  determinação da  pena base:  nulidade, no ponto, da
decisão.